Tribunal: STF
Processo: AI 469529
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356-STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
TRASLADO. SÚMULA 288-STF.
I. - Questão constitucional posta no RE
não prequestionada no acórdão. Incidência das Súmulas 282 e
356-STF.
II. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação
do instrumento. Confirmação da Súmula 288-STF: AI 137.645,
Plenário.
III. - Agravo não provido.